Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FATURA. ÁGUA E ESGOTO. VALOR EXORBITANTE. INSCRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. No caso, comprovada a probabilidade do direito, diante da discrepância do valor da fatura de água e esgoto atinente ao mês de novembro de 2023, o qual é muito acima da média mensal de consumo do imóvel, bem como a possibilidade de grave dano, em face de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso conhecido e provido.